Tribunal: STF
Processo: ARE 1362664
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4º Região (TRF4), com a seguinte ementa:



    ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELA ASSOCIAÇÃO DOS ESCRIVÃES DE SANTA CATARINA (AESC). LEGITIMIDADE ATIVA DA EXEQUENTE. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.960/2009. JUROS DE MORA. CAPITALIZAÇÃO. HONORÁRIOS. Agravo improvido (doc. 383 — grifei).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação ao art. 5º, XXI e XXXVI, da mesma Carta. Argumenta-se que:



    [...] a determinação de continuidade da ação em relação ao exequente, que não fazia parte da Associação quando da formação do título, viola o artigos 5º, XXXVI, da Constituição Federal. Ou seja, há ofensa à coisa julgada, pois acerca da questão em discussão já houve pronunciamento definitivo na ação ordinária (doc. 404, p. 17).



    A Vice-Presidência do TRF4 determinou o sobrestamento dos recursos especial e extraordinário até o julgamento do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça (doc. 414). Em reexame da admissibilidade do recurso extraordinário, tornou-se sem efeito decisão anterior que havia inadmitido o recurso (doc. 465), determinando-se o sobrestamento do feito até definição dos Temas 499 e 810 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (doc. 496). Com o julgamento dos Temas, remeteram-se os autos ao órgão julgador de origem para os efeitos dos arts. 1.030, II, ou 1.040, II, do CPC (doc. 543). Em juízo de retratação, o órgão proferiu nova decisão, com a seguinte ementa:



    ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 499. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELA ASSOCIAÇÃO DOS ESCRIVÃES DE SANTA CATARINA - AESC. LEGITIMIDADE ATIVA PARA PROPOR EXECUÇÃO. TEMA 810. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. 



    1. O STF, ao julgar o tema da repercussão geral, declarou a constitucionalidade do art. 2º - A, da Lei 9.494/1997 e fixou a seguinte tese: "A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento." 



    2. No caso dos autos, tendo o acórdão executado expressamente consignado ser devido o pagamento de função comissionada a todos os associados da AESC, não há que se falar em ilegimitimidade ativa da parte exequente.



    3. Deve ser mantido o acórdão proferido em conformidade com o título executivo, não estando enquadrado na questão tratada no tema 499. 



    4. Com relação aos juros moratórios e correção monetária de débitos não tributários incidentes sobre as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, segundo critérios previstos no art. 1º- F da Lei nº 9.497/97, com redação conferida pela Lei nº 11.960/09, o STF, apreciando o tema 810 da Repercussão Geral (RE 870.947), fixou as seguintes teses: a) ... quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e b) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09,na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Dessa forma, descabe a aplicação da TR como índice de atualização monetária sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, determinando-se a incidência do IPCA-E, por ser o índice que melhor reflete a inflação acumulada no período, devendo a decisão ser adequada aos referidos parâmetros (doc. 559, pp. 1-2 — grifei).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (doc. 574). Em seguida, o feito foi sobrestado, em atenção à decisão do Min. Luiz Fux no RE 870.947, Tema 810, que considerou a possibilidade de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da aplicação da TR como índice de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública (doc. 583). 



    Em reexame de admissibilidade, o recurso extraordinário foi inadmitido. Em relação ao Tema 499, considerou-se ser aplicável, por analogia, a Súmula 286 do STF (“Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”). No mais, aplicou-se o óbice da Súmula 283 do STF (“É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”). 



    Após o trânsito em julgado do recurso no Superior Tribunal de Justiça, a Vice-Presidência do TRF4, em atenção ao disposto nos arts. 1.030, II, e 1.040, II, do CPC/2015, determinou a devolução dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação à luz do julgamento do Tema 82 pelo STF. O julgado recebeu a seguinte ementa:



    ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 82. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELA ASSOCIAÇÃO DOS ESCRIVÃES DE SANTA CATARINA - AESC. LEGITIMIDADE ATIVA PARA PROPOR EXECUÇÃO. 



    1. O STF, ao julgar o tema 82, em sede de repercussão geral, declarou:"A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; II As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial". 



    2. No caso dos autos, tendo o acórdão executado expressamente consignado ser devido o pagamento de função comissionada a todos os associados da AESC, não há que se falar em ilegitimidade ativa da parte exequente. 



    3. Deve ser mantido o acórdão proferido em conformidade com o título executivo (doc. 673, p. 1 — grifei). 



    No recurso extraordinário com agravo, reiterou-se a violação ao art. 5º, XXI, da Constituição Federal, considerando que a exequente não provou ser filiada à AESC quando da propositura da ação coletiva, em 2003 (doc. 615).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal merece acolhimento.



    No julgamento do Recurso Extraordinário 612.043, Tema 499, da relatoria do Ministro Marco Aurélio, o Supremo Tribunal Federal definiu a seguinte tese de repercussão geral:



    A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento (grifei).



    Já no julgamento do Recurso Extraordinário 573.232, Tema 82, cujo redator foi o Ministro Marco Aurélio, o Supremo Tribunal Federal definiu a tese de repercussão geral:



    I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial (grifei). 



    Por oportuno, indico também a ementa do referido julgado:



    REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial (grifei). 



    Por sua vez, o TRF4 decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



    Eis o teor da decisão recorrida,verbis:



    Vistos, etc.



    Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução, atinente ao pagamento de diferenças de valores recebidos pelo exercício de função de chefe de cartório eleitoral, declarando recíproca a sucumbência e compensados os honorários advocatícios. Em suas razões recursais, sustenta a parte executada/embargante (I) a ilegitimidade ativa da exequente, uma vez que não representada pela Associação dos Escrivães de Santa Catarina (AESC), autora da ação coletiva da qual decorre o título executivo; (II) excesso de execução, sendo devidas apenas as parcelas vencidas a partir de setembro de 1998, porquanto a ação coletiva foi proposta apenas em setembro de 2003; (III) a aplicação da TR e dos juros de mora de forma separada, a contar de 01-07-2009, data em que passou a viger a Lei nº 11.960/2009 (evento 13/APELAÇÃO1 do processo de origem). Com contrarrazões, subiram os autos a esse Regional. 



    DECIDO.



    [...]



    Ilegitimidade ativa. No que se refere à legitimidade, não assiste razão à Embargante. O acórdão, que reverteu o julgamento realizado em Primeiro Grau, foi claro ao condenar ao pagamento dos valores devidos 'aos escrivães eleitorais, aqui representados pela Associação dos Escrivães do Estado de Santa Catarina' e não tão somente aos associados da Autora, como pode ser observado na fl. 325 dos autos de origem.



    Afasta-se a alegação de ilegitimidade ativa.



    [...]



    Não vejo motivos para alterar a decisão acima transcrita, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (doc. 382, pp. 2-7 — grifei).



    Em exame de admissibilidade, reiterou-se o argumento a respeito do que dispôs o título executivo judicial e considerou-se inaplicável ao caso os Temas 499 e 82 da repercussão geral. Verifico, portanto, que o acórdão recorrido destoou da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Nesse sentido:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 19.06.2024. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA PARA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. RE-RG 573.232 (TEMA 82). RE-RG 612.043 (TEMA 499). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno em face de decisão monocrática a qual negou provimento ao recurso extraordinário, visto que o entendimento adotado pelo juízo a quo em relação à necessidade de autorização expressa pelos associados para execução de sentença, encontra-se alinhado com a jurisprudência do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se é aplicado no caso dos autos o decidido no RE 612.043 (Tema 499). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A controvérsia relativa à extinção da execução ajuizada em favor de exequentes que não constam da relação inicial, visto que apenas aqueles que autorizaram expressamente, à época, a propositura da ação de conhecimento, têm legitimidade para a ação de execução está em consonância com a jurisprudência desta Corte. Aplicação do Tema 82 - RE-RG 573.323 e do Tema 499 - RE-RG 612.043. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.489.077 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5/3/2025).



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA SOB O PROCEDIMENTO ORDINÁRIO AJUIZADA POR ENTIDADE ASSOCIATIVA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA PARA EXECUÇÃO. REPRESENTAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS, POR ATOS INDIVIDUAIS OU POR ASSEMBLEIA GERAL ESPECÍFICA, E DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS REPRESENTADOS. MATÉRIAS SUBMETIDAS AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 573.232. TEMA 82. RE 612.043. TEMA 499. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO (RE 1.451.675 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/12/2023).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE DE ASSOCIADO. CONDIÇÕES. TEMAS 82 E 499 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Esta Corte, no julgamento dos RE 573.232/SC (Tema 82), de minha relatoria e RE 612.043/PR, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, assentou que as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na sua petição inicial. II - Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.369.923 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17/2/2023 —grifei).



    Posto isso, dou provimento ao recurso (art. 932) para determinar a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, com relação ao julgamento dos Temas 82 e 499 da repercussão geral. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator